Tribunal: TJMT
Processo: 1004731-70.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004731-70.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VILMARA APARECIDA HUNGRIA - CPF: 078.128.551-80 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1004731-70.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Vilmara Aparecida Hungria

Recorrida(s):

Mercado Pago.Com Representação Ltda.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 de setembro de 2022

E M

E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DO DÉBITO. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADO. INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ATO ILÍCITO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Se o consumidor alega desconhece a existência de relação jurídica entre as partes e consequentemente a responsabilidade pelo débito questionado, cabe a Reclamada comprovar a sua origem, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO contra a sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto,
julgo improcedentes os pedidos da inicial
, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil”.

A Recorrente nas razões recursais alega que desconhece eventuais dívidas geradas em seu nome, por não ter solicitado nenhum serviço desta natureza para a Recorrida e que a sentença recorrida se baseou em documentos unilaterais. Diz que possuía um cadastro no sistema da empresa Ré, porém nunca utilizou de nenhum empréstimo ou qualquer outro serviço na modalidade de crédito ofertado que pudesse originar a cobrança dos débitos geradores das negativações. Ao final requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, a declaração de inexistência das dívidas e condenação da Recorrida a pagar indenização a título de dano moral.

A Recorrida nas contrarrazões impugna o pedido de gratuidade da justiça por não ser pobre na forma da lei, e requer que o recurso inominado seja julgado deserto.

As negativações existentes no documento instruiu a petição inicial são as seguintes:

05/02/2021 -

25/03/2021 -

37402945 -

SCPC SÃO PAULO -

17,69

05/02/2021 -

25/03/2021 -

38713292 -

SCPC SÃO PAULO -

17/03

05/01/2021 -

09/02/2021 -

32099518 -

SCPC SÃO PAULO -

17,76

05/01/2021 -

09/02/2021 -

33260552 -

SCPC SÃO PAULO -

17,24

05/01/2021 -

09/02/2021 -

34486818 -

SCPC SÃO PAULO -

16,74

05/01/2021 -

09/02/2021 -

35537040 -

SCPC SÃO PAULO -

16,32

Em contrapartida, a empresa Ré sustenta que a Reclamante contratou 06 (seis) empréstimos, de acordo com os documentos que instruíram a defesa, quais sejam:

DATA

OPERAÇÃO – VALOR – BENEFICIÁRIO

27/11/2020 – 12434226946 – 15,00

- CLARO S.A.

04/12/2020 – 12514746657 – 15,00

- CLARO S.A.

11/12/2020 – 12602140765 – 15,00

- CLARO S.A.

17/12/2020 – 12682394562 – 15,00

- CLARO S.A.

29/12/2020 – 12848220236 – 15,00

- CLARO S.A.

07/01/2021 – 12959877810 – 15,00

- CLARO S.A.

Sustenta que os valores atualizados são os seguintes:

- R$15,00 – valor atualizado: R$47,30 – VENCIDO EM 05/02/2021

- R$ 15,00 – valor atualizado: R$49,13 – VENCIDO EM 05/02/2021

- R$15,00 – valor atualizado: R$47,51 – VENCIDO EM 05/01/2021

- R$15,00 – valor atualizado: R$48,72 – VENCIDO EM 05/01/2021

- R$15,00 – valor atualizado: R$49,23 – VENCIDO EM 05/01/2021

- R$15,00 – valor atualizado: R$51,70 – VENCIDO EM 05/01/2021

Não tem prova nestes autos que tais valores foram pagos ou não, bem como inexiste demonstrativo da evolução da dívida, se houve algum pagamento, se houve outros empréstimos.

Embora a Recorrida tenha afirma na contestação que os valores foram depositados na conta da Autora, do Mercado Pago, não colacionou nenhum meio de prova a fim corroborar com o alegado. Colacionou tão somente telas sistêmicas e a biometria facial, no momento do cadastro realizado pela Autora, ausente a prova de que houve a contratação alegada.

Portanto, entendo que cabia à empresa comprovar a origem da obrigação, bem como, a contratação dos serviços, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Assim, entendo os documentos juntados pela Recorrida não possuem forças para comprovar a licitude da inclusão do nome do consumidor nos órgãos protetivos, vez que a juntada é ausente de assinatura ou aceite eletrônico da parte autora.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

A inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade
in re ipsa,
que prescinde da prova do dano, bastando a prova do fato.

No que concerne ao
quantum
indenizatório, entendo que deve ser arbitrado em valor compatível à lesão sofrida pela vítima, até porque na sua fixação o julgador deve considerar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Conforme consta na petição inicial, neste processo estão sendo objeto de discussão tão somente as negativações inseridas no dia 09/02/2021, no valor total de R$ 68,06,
in verbis
:

05/01/2021 -

09/02/2021 -

32099518 -

SCPC SÃO PAULO -

17,76

05/01/2021 -

09/02/2021 -

33260552 -

SCPC SÃO PAULO -

17,24

05/01/2021 -

09/02/2021 -

34486818 -

SCPC SÃO PAULO -

16,74

05/01/2021 -

09/02/2021 -

35537040 -

SCPC SÃO PAULO -

16,32

Não estão sendo discutidas as outras duas negativações inseridas em 25/03/2021,
in verbis
:

05/02/2021 -

25/03/2021 -

37402945 -

SCPC SÃO PAULO -

17,69

05/02/2021 -

25/03/2021 -

38713292 -

SCPC SÃO PAULO -

17/03

Por esse motivo há indícios de que provavelmente haverá pulverização de ações, pois o mais lógico, por questão inclusive de economia processual, deveria discutir todas as negativações em um processo só, assim diminuiria os custos para o Poder Judiciário.

Como essas duas negativações, que são posteriores, não foram questionadas judicialmente e declaradas indevidas, entendo que tal circunstância deve ser levada em consideração na fixação do valor da indenização por dano moral.

Assim, como não há provas que as referidas anotações foram questionadas judicialmente e declaradas indevidas, entendo que tal circunstância deve ser levada em consideração na fixação do valor da indenização por dano moral.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
d
ou-lhe parcial provimento, declaro inexistentes
os débitos questionados neste feito,
no valor total de R$ 68,06,
e, condeno a Recorrida pagar à Recorrente, o valor de R$ 3.000.00 (três mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data e juros de 1% (um por cento) ao mês, a desde a data do evento danoso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2022